Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716709-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICIANE PEREIRA LIMA AGRAVADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOICIANE PEREIRA LIMA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais n. 0705087-41.2025.8.07.0003, promovida em desfavor de APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. O d. juízo de primeiro grau, por meio da r. decisão de ID 230698478 dos autos de origem, indeferiu a tutela de urgência vindicada, sob o argumento de que inexiste verossimilhança nas alegações autorais, bem como de que a imposição de obrigação consideravelmente onerosa à parte ré, como a reparação do imóvel e o fornecimento de outro local para a autora residir durante a reforma, demanda prova mais contundente, obtida em contraditório. No agravo de instrumento interposto (ID 71257386), a agravante sustenta que o imóvel de sua propriedade vem apresentando graves problemas estruturais desde o segundo semestre de 2023, os quais incluem infiltrações e formação de mofo, e que a situação vem se agravando progressivamente. Argumenta que solicitou a realização de reparos à construtora ré, que se recusou a realizá-los, sob o fundamento de que o “Condomínio Stilo Flex” ajuizou outras ações em seu desfavor, sendo necessário aguardar o seu desfecho. Defende que os problemas estão demonstrados por fotos atuais do imóvel, evidenciando o risco à saúde e à segurança de sua família em permanecer no local, especialmente considerando-se que um de seus filhos possui transtorno do espectro autista, tendo alta sensibilidade a cheiros e ambientes úmidos. Obtempera que as falhas estruturais demandam reparos imediatos, sob pena de danos irreversíveis e de agravamento de doenças respiratórias, alergias e outros males aos residentes do imóvel. Advoga que o laudo pericial apresentado demonstra as falhas em sua unidade, bem como atesta que os prazos de garantia ainda estão vigentes. Pontua que inexiste risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso os pedidos venham a ser julgados improcedentes, a ré poderá exercer o seu direito de cobrar os valores despendidos nos reparos. Ao final, aduzindo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a tutela provisória requerida na origem, determinando-se que a construtora ré realize os reparos emergenciais em sua unidade habitacional, disponibilizando outro imóvel para que sua família resida durante o período da reforma. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 230698478). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do referido diploma ainda determina que, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência de natureza antecipada não deverá ser concedida. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que, para a concessão da tutela antecipada de urgência, é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e da necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de liminar objetivando a obrigação da agravada de efetuar, imediatamente, a identificação e a eliminação das causas das infiltrações e vazamentos no apartamento da agravante, bem como de disponibilizar outro imóvel para a moradia da família no período de realização dos reparos, arcando com os respectivos custos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a antecipação da tutela recursal pretendida. Na hipótese, verifica-se que a tutela de urgência fora indeferida na origem sob o fundamento da ausência de verossimilhança das alegações autorais, especialmente porque o laudo pericial apresentado não diz respeito à unidade habitacional da requerente. Com efeito, verifica-se que o laudo pericial que subsidiou a ação originária fora produzido nos autos de produção antecipada de provas n. 0729637-71.2023.8.07.0003, proposta pelo Edifício Residencial Stilo Flex Ceilândia. No documento, a perita consignou o objeto do estudo nos seguintes termos (ID 226398780 – Pág. 4 dos autos de origem): A perícia tem como objetivo realizar a produção antecipada de provas no Edifício Stilo Flex, solicitada pelo condomínio do edifício, a partir da constatação da atual situação das instalações físicas e os possíveis problemas encontrados no dia de realização da perícia técnica. Como se verifica, a perícia em questão não teve como objeto específico a análise das causas das infiltrações e vazamentos existentes no apartamento da autora, ainda que no item 5.1.7 (ID 226398780 – Pág. 31) a expert tenha efetuado alguns rápidos apontamentos sobre a unidade de propriedade da agravante. Não fosse isso, em que pese as fotos de ID 226398773 dos autos originários demonstrem as infiltrações e o mofo na residência da agravante, constata-se que a medida liminar postulada ostenta caráter satisfativo, posto que a determinação de reparo imediato dos vícios alegados praticamente esgotaria o objeto da ação, sem que fosse oportunizado à ré o exercício do contraditório e da ampla defesa. É dizer, o conteúdo do pleito liminar se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, inviabilizando a sua concessão. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: Acórdão 1881570, 0707932-89.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; Acórdão 1145153, 0716840-48.2018.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJe: 22/01/2019. Nessa linha, essa Corte tem entendido pela inviabilidade de concessão da medida liminar nessas condições, devendo-se permitir o contraditório e aguardar a devida dilação probatória, principalmente porque o deferimento da tutela de urgência vindicada implicaria a irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que se determinaria a realização de obras, cujos efeitos práticos não permitiriam o retorno das partes ao status quo ante. A corroborar esse entendimento, é o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES EXISTENTES NO IMÓVEL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, a tutela de urgência objetiva determinar que, no prazo de 90 (noventa) dias, a Construtora requerida promova a correção das infiltrações que afetam o apartamento dos autores, sob pena de multa diária. 3. Não obstante o laudo técnico colacionado evidencie diversos vícios construtivos (defeitos endógenos), tanto na área comum, como na unidade privativa dos autores, foi produzido unilateralmente, importando na necessidade de se oportunizar previamente o contraditório, antes do deferimento de pleito que se mostra irreversível. 4. Também não há perigo de dano ou urgência na medida pleiteada liminarmente, vez que o laudo técnico apresenta um prognóstico, ou seja, explica o provável desenvolvimento do defeito encontrado, diverso, portanto, de um eventual diagnóstico que corresponderia a um reconhecimento da situação atual, referindo-se, portanto, a consequências futuras e não iminentes ou imediatas. 5. Não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1757465, 07242550920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023) (grifo nosso) De mais a mais, a própria agravante narra que os problemas em questão existem desde o segundo semestre de 2023 e, mesmo assim, a ação somente fora ajuizada em 18/02/2025 (ID 226398747 dos autos de origem), evidenciado a ausência de urgência da medida. Dentro desse contexto, a inexistência de urgência justifica o indeferimento da medida antecipatória, especialmente quando os fatos narrados perduram por longo período sem a demonstração de que houve alteração significativa no panorama fático, notadamente o agravamento da situação, ao contrário do alegado pela recorrente. Acerca da temática, cita-se o seguinte julgado proferida por esta Corte de Justiça: Acórdão 1980432, 0746866-19.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. Outrossim, inexistem documentos médicos comprobatórios que atestem que, a despeito de um dos filhos da agravante possuir transtorno do espectro autista (ID 226398771 dos autos de origem), a permanência no imóvel seja causa direta e imediata da piora de sua condição de saúde. Além disso, verifica-se que o condomínio em que a agravante reside ajuizou em desfavor da construtora ré a ação de obrigação de fazer n. 0731377-64.2023.8.07.0003, em que pleiteia a condenação da requerida a (r)ealizar todos os devidos reparos necessários das inconformidades e inadequações constatadas por meio do laudo técnico (ID 174711668 dos referidos autos). Nesse passo, conquanto o d. juízo singular tenha afastado a tese de continência, sob o argumento de que a presente demanda e a referida ação tratariam de direito “independente e autônomo” (ID 230698478 dos autos originários), tenho que a concessão da liminar pretendida pela agravante, neste momento processual, poderia acarretar indevida supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora na petição inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a decisão vergastada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 às 15:35:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________ 1 NEVES. Daniel Amorim Assumpção.Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.